Tribunal: TJDFT
Processo: 0751814-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução que não admitiu o processamento dos embargos à execução apresentados no mesmo processo executivo. O agravante sustenta tratar-se de erro sanável, requerendo o recebimento dos embargos, com determinação de desentranhamento e distribuição por dependência em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos executivos, quando tempestiva, configura mera irregularidade formal, passível de correção mediante desentranhamento e distribuição em apartado, conforme o art. 914, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 914, § 1o, do CPC determina que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado.
4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a protocolização dos embargos à execução nos autos da execução, quando tempestiva, constitui irregularidade sanável, impondose a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
5. A 3a Turma Cível deste Tribunal adota orientação idêntica ao admitir a concessão de prazo para desentranhamento da peça e sua redistribuição em autos próprios, quando a finalidade do ato foi atingida e não há prejuízo às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, para determinar o desentranhamento dos embargos à execução e sua distribuição por dependência em autos apartados.
Tese de julgamento: “1. A apresentação tempestiva dos embargos à execução nos próprios autos executivos configura irregularidade formal sanável, admitindo a determinação de desentranhamento e distribuição em apartado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.068.084/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/9/2025, DJEN 29/9/2025; TJDFT, Acórdão 2020346, 071708782.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe 4/8/2025.